Tribunal: TJDFT
Processo: 0750503-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Direito à saúde. Plano de saúde. Cirurgia. Urgência. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência determinando que o plano de saúde autorize cirurgia para recuperação de lesão no menisco.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste na verificação da presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência desta eg. Corte orienta-se no sentido de que não cabe ao plano de saúde interferir na forma de tratamento indicada pelo médico que assiste o paciente, sob pena de violar o princípio da boa-fé e destoar do próprio objetivo da contratação de um plano de saúde, que é o de assegurar adequada assistência a quem dele necessita.
4. A presença dos requisitos autorizadores à concessão da tutela de urgência antecipada pleiteada pela autora impõe a manutenção da decisão agravada.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.